Tribunal: STF
Processo: ARE 1403210
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (peça 56) interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (peça 46) que inadmitiu o recurso extraordinário, ao amparo das Súmulas 282 e 636, ambas desta Suprema Corte.



    O Recorrente impugna os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e sustenta que houve violação a dispositivos constitucionais e que "não há necessidade de serem analisadas normas infraconstitucionais para que seja constatada a violação aos artigos 2º, 5º, II E XXXVI, 40, § 8º, 37, 61, 62, 63 e 169, todos da Constituição, dado que está sendo conferido alcance indevido a incorporação de quintos declarados inconstitucional por este STF, com a devida cessação da ultra-atividade, notadamente quanto à incorporação/atualização."



    No recurso extraordinário (peça 12), assevera a violação ao art. 2º; art. 37, inciso X; art. 61, § 1º, inciso II, a; e art. 169, § 1º, todos da Constituição Federal. 



    Afirma, em síntese, que o título judicial que se busca executar deriva de incorporação por servidores públicos de quintos, pelo exercício de cargos e funções comissionadas exercidos no período de 9.4.1998 a 4.9.2001, obtida em inconstitucional decisão transitada em julgado. Ressalta que essa orientação pela inconstitucionalidade foi firmada por ocasião do julgamento do RE 638.115/CE pelo Supremo.



    Nesse contexto, conclui, com fundamento no artigo 741 do CPC /73, ser inexigível o título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou quando a interpretação dada à lei ou ao ato normativo é incompatível com a Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo não assistir razão ao recorrente.



    O acórdão recorrido (Evento n. 06) restou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. COISA JULGADA. 



    Consoante já decidido pela Corte Suprema em regime de Repercussão Geral (Tema 733), 'a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)'. 



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    "O título executivo reconheceu o direito à incorporação de quintos relativos a cargos em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento exercida até 05/09/2001. 



    Quanto à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 638.115 em 19/03/2015, que considerou inconstitucional a incorporação das referidas parcelas, a jurisprudência entende que não produz a automática reforma ou rescisão de decisões anteriores, transitadas em julgado, que, a exemplo da executada na origem, tenham reconhecido a incorporação.



    Para tanto, seria indispensável a propositura de ação rescisória, sob pena de afronta a coisa julgada. 



    Neste sentido:



    PROCESSUAL CIVIL. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. NÃO APLICAÇÃO DA REFERIDA NORMA. .1. Em respeito à coisa julgada, não se aplica o disposto no artigo 741, II, parágrafo único, do Código de Processo Civil nas hipóteses em que o trânsito em julgado da sentença exequenda tenha ocorrido anteriormente ao julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, acercada constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma.Precedentes do STJ.2. Agravo Regimental não provido.' AgRg no REsp 1373592/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, STJ, Segunda Turma, data do julgamento 18/06/2013, data publicação, 26/06/2013. 



    Oportuno ressaltar, ainda, o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, na sessão de 28-5-2015 (Tema 733):



    'A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)'.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de origem quanto aos aspectos fáticos subjacentes ao deslinde da controvérsia passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional (artigo 741, II, parágrafo único do CPC/73), incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Ainda que assim não fosse, consigno que o Supremo, ao apreciar o Tema n. 395 (RE 638.115), sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido da impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001. A ementa do acordado, publicada no Dje de 3 de agosto de 2015, foi assim redigida:



    Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.



    No entanto, em âmbito de julgamento de embargos de declaração, também sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, os efeitos da decisão foram modulados para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, de modo que o eventual afastamento do comando acobertado pela coisa julgada deve ser perquirido por mecanismos de índole rescisória. Cito a ementa (Dje de 8 de maio de 2020 destaquei):



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    Assim, na espécie, o Regional Federal seguiu a orientação firmada nesse precedente qualificado. No mesmo sentido, destaco, ainda, o acórdão cuja ementa transcrevo a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. II No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado,  ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão  . III Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV Agravo regimental a que se nega provimento



    (ARE 1.299.522 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma grifei)



    Ademais, dado que, na espécie, não se trata de ação rescisória na origem, mas de pleito que busca a inexigibilidade do título judicial considerado o teor do art. 741, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, tenho por correto o acordão impugnado ao ser examinado em face da conclusão externada pela Suprema Corte no Tema n. 360 (RE 611.503) da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.



    Nesse julgado, frente a debate quanto à constitucionalidade daquele parágrafo único do art. 741 do CPC/73, bem assim de outros dispositivos processuais, a Corte assim decidiu (grifei):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional,tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    No caso, o acórdão recorrido assentou a anterioridade do trânsito em julgado do título judicial em relação à orientação do Supremo, com eficácia geral, no Tema n. 395 (RE 638.115), que entendeu pela impossibilidade de incorporação dos quintos controvertidos.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator